Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748676-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZIDRO GEA CABRERA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por IZIDRO GEA CABRERA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0717187-39.2022.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Ao ID 57681825, a parte agravada requereu a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, “evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5o, do CPC e à decisão da Corte Suprema”. A decisão de ID 59094930 deferiu “o pedido de suspensão do feito, nos termos da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024.” As partes não se manifestaram (IDs 59514211 e 60303297). Os autos retornaram conclusos (ID 60303297). É o relatório. Suspenda-se o feito até o julgamento do Tema 1290/STF, conforme já decidido ao ID 59094930. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator